Tribunal: TJDFT
Processo: 0718226-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0718226-74.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GAVS ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA - ME, IGOR ARAUJO SOARES AGRAVADO: ANETE DA SILVA E SOUZA, MARCOS ANTONIO CRISTINO SILVA QUINTAO, WILLIAM GOMES DE SALES D E S P A C H O Defiro o pedido de ID 37528509. À Secretaria, para que expeça mandados de intimação aos endereços fornecidos. BRASÍLIA, DF, 20 de julho de 2022 16:13:14. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador